Tribunal: TJMT
Processo: 1010424-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010424-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JULIANA MORAES AMORIM - CPF: 736.169.741-00 (ADVOGADO), MAGALI CRISTINE TONETT - CPF: 020.548.039-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL
– IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323/STF –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Verificado que
a apreensão teve como motivação impedir a circulação de mercadoria sem a devida comprovação da regularidade fiscal e não configurou meio coercitivo ilegal, porquanto sua finalidade não foi a de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos já constituídos pela autoridade fiscal, mas fazer cessar infração de caráter permanente, consistente no cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação nos postos fiscais de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal,
não há falar
na
aplicação d
o enunciado 323/STF.

2. Recurso não provido,

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MAGALI CRISTINE TONETT

contra decisão proferida pelo
Juízo
da
4a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
(MT)

que,
nos autos d
o

m
andado de
s
egurança n. 1003571-30.2024.8.11.0004

impetrado
contra ato tido coator do
Agente de Administração Fazendária da Unidade de Fiscalização de Barra do Garças
(MT)
e
do

ESTADO DE MATO GROSSO
,
deferiu
parcialmente
o pedido
liminar tão somente para
liberar o veículo
transportador
, mantendo apreendida a mercadoria
transportada (trator
CASE MX240, ano 2003
)
.

A agravante sustenta
, em síntese,
que os agentes fiscais estão utilizando
d
a apreensão da mercadoria como coação para fins de cobrança do tributo,
ato ilegal e abusivo que fere seu direito l
í
quido e certo,
lhe acarreta prejuízos e
a
impede
de exercer
as suas atividades comerciais
, além d
e viola
r
a Súmula 323 do STF
.

Alega que o erro que ocasionou a apreensão do bem foi devidamente corrigido, de modo que a decisão impugnada comporta reforma para o fim de conceder integralmente a liminar no
writ
.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a liberação da mercadoria apreendida
. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id. 210945684).

O
agravado apresentou resposta no Id.
217521166
.

O órgão ministerial
se manifestou
pelo não provimento do recurso (Id.
217880650
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se

de

agravo de instrumento interposto por
MAGALI CRISTINE TONETT
contra decisão proferida pelo
Juízo
da
4a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
(MT) que,
nos autos do

m
andado de
s
egurança n. 1003571-30.2024.8.11.0004
impetrado
contra ato tido coator do
Agente de Administração Fazendária da Unidade de Fiscalização de Barra do Garças
(MT)
e
do

ESTADO DE MATO GROSSO
,
deferiu parcialmente o pedido liminar tão somente para

liberar o veículo
transportador, mantendo apreendida a mercadoria transportada (trator CASE MX240, ano 2003).

Infere-se dos autos
eletrônicos na origem, notadamente
do Termo de Apreensão e Depósito
- TAD
n.
1173586-5
, que a mercadoria foi apreendida em razão de estar desacompanhada de documentos fiscais
,
ou seja,
“sem
nota fiscais vinculadas”
.

Consta do TAD que no momento da abordagem pelo agente fiscal o condutor não apresentou documentos fiscais referentes
à
carga, bem assim que
os documentos
referidos

fora
m
emitidos após o início da
s atividades de

fiscalização
.

Nota-se do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.
1173586-5
, lavrado na data de 09/04/2024
, a mercadoria foi apreendida em razão da infração aos artigos
2o e 3o,
a
rt. 72, I,
a
rt. 95,
a
rt. 174, 178, 181, 325 e 336 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c
a
rtigos 17, Incisos VIII e X, 35-A e
a
rt. 11, § 2o, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula
N
ona do Ajuste SINIEF 07/05
e tem como penalidade o a
rtigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.

Como se vê, a autoridade impetrada, além de apreender a mercadoria, autuou e multou a
empresa proprietária da mercadoria, com fundamento na Lei Estadual n.
7.098/1998
.

Veja-se que embora a parte agravante
sustente
que houve a regularização da situação, na verdade não apresentou a documentação da mercadoria transportada, porquanto não há falar em ilegalidade do Termo de Apreensão e Depósito

-
TAD n. 1173586-5
, máxime considerando que a conduta
do agente de fiscalização estadual
ocorreu dentro dos parâmetros legais
. A apreensão da mercadoria não se deu como meio coercitivo de cobrança de impostos
.

Denota-se que a apreensão da mercadoria teve como objetivo a interrupção do acometimento de infração material, caracterizada pelo transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea.

N
o caso
sob análise
, destaca-se a

inaplicabilidad
e do verbete da Súmula 323/STF, tendo
em vista que a aludida súmula

prescreve a inadmissibilidade do uso pela Fazenda Pública de meios coercitivos

inadequados para obrigar o contribuinte a saldar dívidas fiscais, ou seja, diz respeito tão

somente à cobrança de valores pretéritos, d
a
qual deve se valer o ente público da
execução fiscal.

Por sua vez, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de demanda repetitiva no sentido de que
“
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar
a
mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
”.
(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR – Tema 2 - Processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000, de relatoria do eminente Desembargador José
Zuquim
Nogueira).

O entendimento firmado por este e. Tribunal ficou assim ementado, veja-se:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF
, visa
impedir a imposição das chamadas ‘sanções políticas’ como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores
pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar
a
mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986
”
. (TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Seção de Direito Público, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, julgado em 19/09/2019, publicado DJE n. 10593, de 07/10/2019).

C
omo dito, é
fato incontroverso nos autos que a apreensão se verificou porque o

transportador da mercadoria
(trator)
, ao ser abordado pelo agente fiscal, não apresentou

documentação fiscal apta a acobertar a operação, fato que gerou a lavratura do auto de

infração – TAD n.
1173586-5
, com aplicação das penalidades pertinentes.

Dessa maneira, uma vez descumprida a obrigação de apresentar ao Fisco Nota Fiscal idônea com o devido recolhimento do imposto vinculado à operação, permite-se a apreensão das mercadorias transportadas nesta situação, nos termos prelecionados pelo artigo 952 do RICMS do Estado de Mato Grosso, com as consequentes penalidades previstas na legislação pertinente.

“
Art. 952. Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação
tributária.
[...]
”.

Assim,
a princípio
, a apreensão teve como motivação impedir a circulação de mercadoria sem a devida comprovação da regularidade fiscal e não configurou meio coercitivo ilegal, porquanto sua finalidade não foi a de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos já constituídos pela autoridade fiscal, mas fazer cessar infração de caráter permanente, consistente no cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação nos postos fiscais de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal, de forma que na hipótese concreta não se aplica o enunciado 323/STF.

Dessa forma, nos termos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000 TJMT, inexiste ilegalidade na apreensão do bem relacionado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1173586-5, não constituindo, a princípio, ato ilícito por par
te
o
ente público f
iscalizador.

O
d.

Juízo de origem
ao
deferi
r parcialmente
o
pedido

liminar no mandado de segurança

consignou:

“[...]
a apreensão do bem transportado teria decorrido procedimento administrativo regular, porque a mercadoria não estava acompanhada de documentação fiscal idônea e necessária, não tendo a parte impetrante anexados dados capazes de alterarem a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos
”
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIA/VEÍCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria/veículo que visa a coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

2. Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida.
”

(
TJMT -
N.U 0041906-78.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relatora:
Desa
.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 02/04/2024,
p
ublicado no DJE 05/04/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024